Tribunal: TCU
Processo: 021.863/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7015/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do sr. Claudio Antonio dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria-Regional da União da 1a Região; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.